Tribunal: TJMT
Processo: 1026836-39.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026836-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO DENIS GOUVEIA DE MORAIS - CPF: 838.954.261-72 (ADVOGADO), IVANILDA CANUTO - CPF: 048.280.191-38 (AGRAVANTE), ROHDENORTE INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 14.931.349/0001-51 (AGRAVADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR ROHDEN - CPF: 225.895.469-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. READEQUAÇÃO DA MEDIDA. SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO APENAS QUANTO À RESIDÊNCIA PRINCIPAL DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA ORDEM QUANTO AO RESTANTE DA ÁREA. POSSE SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUTOS DE CONSTATAÇÃO QUE, EMBORA DEMONSTREM QUE A CASA AVANÇA SOBRE A ÁREA LITIGIOSA, NÃO EVIDENCIAM POSSE QUALIFICADA SOBRE OS 23,67 HECTARES. CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA. DECISÃO EQUILIBRADA, QUE RESGUARDA O DIREITO À MORADIA SEM ANTECIPAR O MÉRITO DA USUCAPIÃO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao readequar liminar possessória, suspendeu o cumprimento de mandado de reintegração de posse apenas em relação à residência principal da autora, mantendo-o quanto ao restante do imóvel objeto de ação de usucapião extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Definir se os novos autos de constatação justificam a revogação integral da liminar de reintegração de posse ou se é adequada a manutenção da proteção possessória restrita à edificação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os autos de constatação demonstram que a residência da agravante avança sobre a área litigiosa, legitimando a proteção possessória quanto à moradia.

Essa constatação, contudo, não comprova, de forma inequívoca e em sede de cognição sumária, a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre a totalidade da área de 23,67 hectares.

Persistem dúvidas relevantes quanto à extensão da posse no restante do imóvel, especialmente diante de indícios de que outras construções seriam recentes e desprovidas de caráter residencial.

A controvérsia demanda dilação probatória, devendo prevalecer o princípio da imediatidade da prova e a prudência do juízo de origem.

A decisão recorrida mostrou-se equilibrada e devidamente fundamentada, afastando-se qualquer ilegalidade ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que restringiu a suspensão da reintegração de posse à residência principal da agravante.

Teses de julgamento:

A constatação de que a residência do ocupante avança sobre a área litigiosa não implica, por si só, reconhecimento da posse qualificada sobre a integralidade do imóvel em ação de usucapião.

Em sede de cognição sumária, a proteção possessória pode ser modulada para resguardar o direito à moradia, sem antecipação do mérito da usucapião.

A intervenção do Tribunal em agravo de instrumento somente se justifica diante de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, inexistente quando o juízo de origem atua com fundamentação e prudência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVANILDA CANUTO contra a r. decisão interlocutória de ID 201644317, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº 1000231-83.2021.8.11.0101, ajuizada em desfavor de ROHDENORTE INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA e RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS.

A decisão agravada, proferida em sede de Embargos de Declaração, acolheu o recurso para, com efeitos infringentes, readequar a decisão liminar anterior (ID 81545669), suspendendo o cumprimento do mandado de reintegração de posse apenas em relação à construção principal da Agravante, situada nas proximidades do antigo posto fiscal, mas mantendo a ordem de reintegração no restante do imóvel, inclusive no barraco erguido no interior da área de mata.

Em suas razões recursais (ID 306005371), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois exerce posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre a totalidade da área de 23,67 hectares desde o ano de 2002.

Alega que a tese do Agravado, de que sua posse se restringia a uma área de 40m2 na faixa de domínio da rodovia MT-423, foi cabalmente rechaçada por dois novos e detalhados Autos de Constatação (ID 179277313 e 184807628), os quais comprovaram que sua residência avança sobre a área litigiosa e que o padrão de energia elétrica está instalado dentro do imóvel.

Argumenta que, uma vez desconstituída a premissa fática que embasou a liminar original, esta deveria ser integralmente revogada, e não apenas readequada.

Aduz que o Juízo
a quo
cometeu erro de análise ao considerar recente o barraco existente no interior da mata, confundindo-o com outra construção, e que há provas robustas de sua posse sobre toda a extensão da terra. Por fim, questiona a legitimidade do litisconsorte passivo Rui Carlos Diolindo de Farias.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor sobre a totalidade da área.

Por meio da decisão de ID 307216897, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 324182375, tendo em vista o retorno negativo do Aviso de Recebimento (ID 320845873).

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o presente recurso visa reformar a decisão que, embora reconhecendo que a posse da Agravante não se limita à faixa de domínio da rodovia, manteve a ordem de reintegração de posse sobre a maior parte do imóvel objeto da ação de usucapião.

A questão central a ser dirimida cinge-se em verificar se, diante dos novos elementos probatórios – notadamente os Autos de Constatação de ID 179277313 e 184807628 –, a decisão do juízo de origem foi acertada ao manter a proteção possessória da Agravante restrita à sua edificação principal, ou se, como defende a recorrente, tal proteção deveria ser estendida à totalidade da área de 23,67 hectares.

Após análise dos autos e dos argumentos expendidos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos, os quais ratifico, em linha com o que já fora decidido liminarmente quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID 307216897).

Com efeito, a controvérsia sobre a extensão da posse exercida pela Agravante é de notória complexidade fática. De um lado, a recorrente alega ocupar a totalidade do imóvel há quase duas décadas. De outro, os Agravados sustentam que a posse sempre foi precária e limitada a uma pequena construção à margem da rodovia.

Os novos Autos de Constatação, de fato, trouxeram luz a uma questão crucial: a residência da Agravante não está integralmente situada na faixa de domínio, invadindo, sim, a área objeto do litígio.

Essa constatação foi devidamente sopesada pelo Magistrado
a quo
, que, de forma prudente e acertada, readequou a liminar para proteger a moradia da recorrente, suspendendo a ordem de reintegração de posse naquele específico local.

Contudo, a prova de que parte da casa está no imóvel não se traduz, automaticamente e nesta fase de cognição sumária, em prova inequívoca da posse qualificada sobre a integralidade dos 23,67 hectares.

O Juízo singular ponderou, com acerto, que os demais elementos dos autos ainda geram fundada dúvida sobre a posse no restante da área.

O Auto de Constatação de ID 105266654, por exemplo, já havia registrado que o barraco construído no interior do imóvel não possuía indícios de moradia, informação que, somada à constatação posterior de que tal construção seria recente (ID 179277313), confere plausibilidade à conclusão do juízo de origem.

Nesse cenário de incerteza fática, que demanda ampla e exauriente dilação probatória na instância de origem, deve prevalecer o princípio da imediatidade da prova.

O juiz que preside o feito, por seu contato direto com as partes e com a colheita das provas, possui melhores condições de aferir a realidade dos fatos e de formar seu convencimento, ainda que provisório.

A intervenção do Tribunal, em sede de agravo, somente se justifica em casos de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou desprovida de fundamentação, o que não se vislumbra na espécie.

A decisão agravada, ao contrário, revela-se equilibrada: protegeu o direito fundamental à moradia da Agravante, permitindo sua permanência na casa que habita, ao mesmo tempo em que resguardou o direito dos Agravados sobre o restante da propriedade, cuja posse pela recorrente ainda pende de comprovação robusta.

Destarte, não se verificando desacerto na decisão recorrida, que se amparou nos elementos probatórios disponíveis e aplicou o direito de forma prudente e fundamentada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026